Tribunal: TJES
Processo: 5000644-69.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-69.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIEL MOREIRA CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. ART. 94 DA LEI MUNICIPAL Nº 53/97. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO, E NÃO APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. INCLUSÃO DAS VANTAGENS PERCEBIDAS COM HABITUALIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, XVI, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 16 DO STF. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO RESTRITIVO DO ENTE MUNICIPAL AFASTADO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por MARCIEL MOREIRA CARDOSO em face do MUNICIPIO DE MARATAÍZES, que narra o autor que é servidor público e pretende o recálculo das horas extras, pois o requerido deixa de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário.

Ao julgar o mérito, o juízo
a quo
decidiu pela improcedência da pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

O município deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifico que o caso comporta a reforma da sentença recorrida.

Ao me debruçar sobre o conjunto probatório dos autos, verifico que o autor exerce o cargo de encarregado de serviço de limpeza, sob o regime estatutário. Dessa forma, para o deslinde da controvérsia, cumpre destacar o teor do artigo 94 da Lei Municipal nº 53/97, in verbis:

“O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho”
.

Nesse sentido veio a controvérsia em se determinar se o adicional de horas extras seria calculado sobre o salário base do servidor ou incluiria as vantagens recebidas com habitualidade (adicional de insalubridade, por exemplo). O entendimento adotado pelo ente municipal não me parece o mais correto, por ferir os arts. 7º, XVI e 39, § 3º da CF/88, sendo irrazoável afastar do servidor o direito de receber o adicional de horas extras sobre sua remuneração.

Somado a isso, não se pode perder de vista a Súmula Vinculante nº 16, a seguir transcrita, que menciona expressamente o direito de recebimento do adicional de horas extras
sobre a remuneração
:

“Os arts. 7º, IV e 39, § 3º (redação da EC 19 /98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”.

Colaciono precedentes sobre o tema:

FUNCIONALISMO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO.
Cálculo que deve ser realizado sobre vencimento, acrescido das verbas não eventuais. Inteligência do arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da CRFB
bem como da Sumula Vinculante nº16. Reflexos apenas nas férias e no terço constitucional. Reforma parcial da sentença. Critérios de juros e correção monetária deverão observar o posicionamento do E. STF após julgamento da modulação dos efeitos no Tema 810. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apl-RN 1001459-79.2017.8.26.0210; Ac. 12278966; Guaíra; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 03/03/2019; DJESP 14/03/2019; Pág. 2983).

APELAÇÃO CÍVEL. ACAO DECLARATORIA C/C CONDENATÓRIA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. ÔNUS DA PROVA. BASE DE CALCULO. CONSECTARIOS LEGAIS. HONORARIOS ADVOCATICIOS. SENTENÇA REFORMADA. I. O adicional de horas extras e direito constitucional, previsto no artigo 7º, inciso XVI, da CF/88, o qual dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal trabalhada, extensível aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CF/88. II. É irrelevante que o acréscimo provisório seja nominado como compl. Carga horária. Professor, porquanto constitui, em verdade, prorrogação da carga horária original do autor/apelante, fundado na necessidade de substituição de outro profissional, o que não é motivo para afastar-se o direito ao recebimento das horas extras. III. Incontroverso que o autor/apelante cumpriu carga horária superior à normal, conforme contracheques jungidos aos autos, razão pela qual faz jus à percepção do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o acréscimo da carga horária suplementar. lV.
O cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre o valor da remuneração do servidor público e não sobre o vencimento
. V. Quanto aos consectários legais, no período anterior a 09/12/2021, devem incidir juros de mora, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E; e, a partir de 09/12/2021, o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). lV. Os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados após a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5764707-94.2022.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Breno Caiado; DJEGO 29/02/2024).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. REGIME DE ESCALA. ADICIONAL NOTURNO CONFIGURADO. HORÁRIO NOTURNO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) MINUTOS E 30 (TRINTA) SEGUNDOS. EXCEDENTES A SEREM PAGOS SOBRE O VALOR DA HORA NOTURNA MAJORADA. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO TJCE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. ART. 115 DA LEI Nº. 447/1995. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO. INCONFORMISMO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO AO INCISO XIV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO DO ENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, LEVANDO COMO BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO E DETERMINANDO QUE O PERCENTUAL SEJA DEFINIDO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. 1. Apelação interposta pelo autor. Narra o promovente que é servidor do município réu, ocupante do cargo de guarda municipal, exercendo a função em regime de plantão. No desenvolvimento de suas atividades argumenta realizar serviços extraordinários (horas extras) e em horário noturno, motivo pelo qual entende que faz jus aos respectivos adicionais previstos na Lei Municipal nº 447/95 - estatuto dos servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações públicas do município de maracanaú. Todavia, o município não realizaria a inclusão e os cálculos da remuneração final na forma estabelecida em Lei. 2. Diante disso, pugna pelo correto cômputo da hora noturna; a incidência do percentual de adicional noturno sobre a base de cálculo do valor da hora diurna; que o cálculo da hora normal de trabalho englobe todas as parcelas que compõem a remuneração; a integração do adicional noturno à base de calculo das horas extras prestadas no período noturno e que o cálculo do anuênio fosse calculado com base em sua remuneração total. 3. Com efeito, a Lei Municipal nº 447/1995, em seu art. 123, estabelece que "o trabalho noturno terá remuneração superior à do dia diurno e, para esse efeito terá um acréscimo de vinte e cinco por cento (25%) sobre a hora diurna". Ademais, o §1º do referido artigo dispõe que " a hora do trabalho noturno será computada como de cinquenta e dois (52) minutos e trinta (30) segundos. "4. Resta incontroverso que o apelado trabalhou em regime de escala de 12 horas por 36 horas, e levando em consideração que uma hora noturna tem 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, ao término de cada plantão terá trabalhado 01 (uma) hora noturna e 30 (trinta) minutos a mais, mostrando-se devido o pagamento das horas extras noturnas, calculados com adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário noturno. 5.
No que tange às horas extras, saliente-se que a hora normal deve ser compreendida como aquela paga comumente ao servidor, por isso não correta a restrição ao vencimento, já que a remuneração é o que normalmente recebe o servidor. Dessa maneira, a interpretação correta dos dispositivos da Lei Municipal que rege as horas extras é no sentido de que se deve ter como base a remuneração total
. 6 (...). (TJCE; APL 0016603-56.2017.8.06.0117; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; DJCE 26/11/2019; Pág. 38).

Por estes motivos, entendo pela reforma da r. sentença, a fim de acolher o pedido inicial.

4. DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Marataízes, ora recorrido, a integrar as vantagens percebidas com habitualidade (adicional de insalubridade, adicional por tempo de, adicional noturno, gratificação, entre outros) ao cálculo base para pagamento das horas extraordinárias, devendo pagar os valores relativos aos períodos trabalhados (lapso temporal de 2020 a 2024), cuja tabela encontra-se no ID 16519845, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (25/02/2020).

Determinando a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores a 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)